Tribunal: TJDFT
Processo: 0749777-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749777-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO 24 HORAS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Hospital Veterinário São Francisco Ltda. contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que postergou a análise da tutela provisória de urgência para depois da audiência de conciliação designada para ocorrer em 29/11/2023 (proc. no 0743418-69.2023.8.07.0001, ID no 177889119). 2. Homologo a desistência de ID no 53963877 e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). Comunique-se à origem. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO